Tribunal: STF
Processo: AI 559174
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Recurso
interposto por fac-símile. Apresentação dos originais noutro
tribunal. Intempestividade caracterizada. Não conhecimento.
Aplicação do art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Não se conhece de
recurso interposto por fac-símile, cujos originais, apresentados
noutro tribunal, só foram protocolados no Supremo após os cinco dias
 do termo final do prazo